Tribunal: TJMT
Processo: 0006503-48.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006503-48.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (APELANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA GAZIN - CPF: 667.473.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (EMBARGADO), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (EMBARGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (EMBARGANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA APELADA PROVIDO E DO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ERRO MATERIAL – OMISSÃO – VÍCIOS SANADOS – RECURSO DA APELADA PROVIDO – RECURSO DO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Os vícios constatados no acórdão devem ser sanados nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que negou provimento às Apelações.

Valdir Pasa Júnior
alega erro material no aresto em relação às partes, e que, portanto, deve ser provida a Apelação que interpôs, para extinguir os Embargos de Terceiro por ausência de interesse de agir da apelada, com inversão do ônus sucumbencial e a sua condenação (da apelada) ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios (ID. 203352184 - pág. 1 a 3).

E11 Empreendimentos Imobiliários Eirelli
aponta omissão e contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do aresto.

Diz que o acórdão não se manifestou sobre a questão da coisa julgada alegada nas contrarrazões do Recurso, uma vez que essa matéria já tinha sido decidida por esta Câmara no julgamento da primeira Apelação interposta por ela, ora embargante.

Apenas Valdir apresentou contrarrazões. Pleiteia a condenação da parte adversa à multa por litigância de má-fé, em virtude de tentar alterar a verdade dos fatos (ID. 210513680 - pág. 1ª 8).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
E11 Empreendimentos Imobiliários
opôs Embargos de Terceiro contra
Valdir Pasa Júnior,
extintos sem julgamento do mérito sob o fundamento de que a questão foi dirimida nos autos principais e que, portanto, houve perda superveniente do objeto da Ação.
O embargado Valdir foi condenado nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da lide, por força do princípio da causalidade, visto que motivou os Embargos de Terceiro.

Com isso, o embargado (Valdir) interpôs Apelação em que
pleiteou o reconhecimento

da

ilegitimidade ativa da empresa e a inversão do ônus da sucumbência.

A então apelada (E11 Empreendimentos Imobiliários) ofereceu contrarrazões, na qual arguiu a
preclusão dessa matéria,
uma vez que no julgamento da primeira Apelação esta Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMBARGOS APRESENTADOS ANTES DA CITAÇÃO DA EMBARGANTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTORA TERCEIRA INTERESSADA - SENTENÇA ANULADA – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO PROVIDO
.

Se na ocasião em que ingressou com os Embargos de Terceiro ainda não havia sido citada na Ação Declaratória de Nulidade, a autora se caracteriza como terceira interessada, devendo o feito tramitar regularmente.

Requerida a produção de provas pelas partes, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para normal processamento.”

Aliás, no ID. 159307662, pág. 01, foi certificado o trânsito em julgado desse
decisum
em 23-2-2023.

No julgamento simultâneo com a Ação de Execução n. 0011501-40.2011.8.11.0015 e com a Ação Declaratória de Nulidade n. 0014817-17.2018.8.11.0015 a sentença proferida assim consignou:

“(...)
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC,
uma vez que a questão foi dirimida nos autos principais, havendo perda superveniente do objeto com relação a esta ação
. Condeno o embargado
Valdir Pasa Júnior
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade, haja vista que deu causa à propositura dos embargos de terceiro
”.

Contudo, o voto condutor do acórdão ora embargado reconheceu a ilegitimidade da empresa E11 para opor os Embargos de Terceiro.

Inicialmente,
devo retificar a nominação das partes: o apelante é Valdir Pasa Júnior e a apelada é a empresa E11 Empreendimentos Imobiliários.

Sobre o argumento da apelada/embargante (E11 Empreendimentos) quanto
à preclusão da matéria alusiva à sua ausência de interesse de agir, deve ser acolhido,
pois

esta Câmara consignou no julgamento de Apelação interposta anteriormente ao segundo e último Recurso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMBARGOS APRESENTADOS ANTES DA CITAÇÃO DA EMBARGANTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTORA TERCEIRA INTERESSADA - SENTENÇA ANULADA – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO PROVIDO
.

Se na ocasião em que ingressou com os Embargos de Terceiro ainda não havia sido citada na Ação Declaratória de Nulidade, a autora se caracteriza como terceira interessada, devendo o feito tramitar regularmente.

Requerida a produção de provas pelas partes, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para normal processamento
”.

O entendimento do STJ sobre o assunto é a seguinte:

“(...)
Apesar das matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão
”.

(
REsp. 1578663/AL, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 21-2-2017, DJe de 13-3-2017).

No mesmo sentido é o AgInt no AREsp. 1762416/PR, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 26-4-2021, DJe de 1º-7-202
1).

Vale ressaltar que o fato de não ter sido analisada, a preclusão gerou o erro manifesto que deve ser corrigido.

Logo, dou provimento
aos Embargos de Declaração
da E11 Empreendimentos Imobiliários,
para reconhecer a preclusão no tocante à falta de interesse de agir.

Desse modo, o acórdão deve ser alterado para que conste esta redação:

“A embargante/apelada argumenta nos Embargos de Terceiro que em 23-8-2018 adquiriu o imóvel com matrícula n. 56.047 do CRI de Sinop e se certificou de que não havia ônus sobre ele, mas posteriormente tomou conhecimento da existência de constrição judicial relativa aos autos n. 3380066, em que foi determinada a averbação da lide na matrícula e a expedição de ofício à PRODEURBS para impedir o processamento ou aprovação de empreendimento no referido bem.

Tem legitimidade para opor Embargos de Terceiro quem não é parte no processo e, todavia, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por apreensão judicial.

Em 26-11-2018
a embargante/apelada foi indicada para compor o polo passivo da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Cancelamento de Registro Público n. 338066 (código Apolo, IDs. 146966952 ao 146966953, págs. 01 a 17), mediante aditamento à inicial, cujo pedido foi recebido em
12-4-2019. Sua citação ocorreu em 16-7-2019,
conforme Certidão de fls. 946 daqueles autos
.

Já os Embargos de Terceiro foram distribuídos em 10-5-2019,
02 meses antes de ela ser citada, contudo, depois de formulado o pedido de inclusão no polo passivo e seu recebimento.

Todavia, ocorreu a
preclusão em relação à alegada ausência de interesse de agir,
pois esta Câmara assim decidiu na Apelação anterior:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMBARGOS APRESENTADOS ANTES DA CITAÇÃO DA EMBARGANTE NA AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTORA TERCEIRA INTERESSADA - SENTENÇA ANULADA – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM -
RECURSO PROVIDO
.

Se na ocasião em que ingressou com os Embargos de Terceiro ainda não havia sido citada na Ação Declaratória de Nulidade, a autora se caracteriza como terceira interessada, devendo o feito tramitar regularmente.

Requerida a produção de provas pelas partes, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para normal processamento.”

Inclusive, o STJ tem o seguinte entendimento quanto a essa questão:

“(...) Apesar das matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão”. (
REsp 1578663/AL, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 21-2-2017, DJe de 13-3-2017).

No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1762416/PR, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 26-4-2021, DJe de 1º-7-202
1).

Assim, considerando que essa questão já foi decidida por esta Câmara, e a empresa E11 foi reconhecida como parte legítima para a oposição dos Embargos de Terceiro, ocorreu a preclusão.

Pelo exposto, uma vez que a irresignação de
Valdir Pasa Júnior
se restringiu a alegação de ausência de legitimidade de agir,
nego provimento
ao Recurso por ele interposto.

Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado”.

E a ementa deve ficar consignada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS SEM EXAME DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO DA APELADA COMO TERCEIRA INTERESSADA NA APELAÇÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a ilegitimidade processual já foi apreciada em Recurso anterior, a questão está preclusa.

A parte que motivou a propositura da demanda deve arcar com o ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024